Tribunal: TJDFT
Processo: 0732783-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Vistos e etc. Em atenção aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp no 1.895.936/TO – Tema no 1.150, em especial no que concerne ao prazo prescricional aplicável à espécie. Manifeste-se, ainda, acerca da eventual perda superveniente do interesse recursal. Publique-se.